Tribunal: TJDFT
Processo: 0703725-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0703725-86.2020.8.07.0000 Agravante: FELIPE FERREIRA Agravado: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Felipe Ferreira interpôs o presente Agravo de Instrumento objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de conhecimento por si ajuizada em face de Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico, deferiu a realização de perícia médica, requerida pela ora agravada, a fim de se detectar a real necessidade da realização do procedimento médico objeto dos autos principais. Em suas razões, o agravante aduz que toda a discussão judicial se pauta no fato de que somente o médico que acompanha o caso pode estabelecer o tratamento mais adequado ao paciente, de maneira que a seguradora não está autorizada a negar o custeio do material solicitado, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que não haveria qualquer necessidade de perícia. Defende que, independentemente do que seja concluído em perícia, a negativa do plano de saúde continuará em nítida afronta à jurisprudência. Salienta que, em decorrência da tutela de urgência concedida nos autos, já realizou a cirurgia pretendida, ressaltando que não teria se submetido a esse procedimento se não fosse estritamente necessário. Preparo dispensado, haja vista que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do presente agravo, ressalto que a redação do art. 932, inciso III do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Diante dessas constatações, verifico ser o caso de não conhecimento do presente Agravo de Instrumento por ser o mesmo manifestamente inadmissível. De fato, ausente, na hipótese, um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento. Isso porque, o art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, na qual não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que deferiu a realização de prova pericial. A propósito do tema referente à taxatividade do rol elencado no dispositivo legal acima mencionado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1] esclarecem que “a crescente litigiosidade e cultura demandista existente no Brasil fez com que a recorribilidade pelo agravo, no sistema do CPC/1973, atingisse proporções numéricas bastante significativas, quase que paralisando a atividade jurisdicional nos tribunais. Essa é a razão pela qual o CPC prevê, agora, agravo de instrumento apenas em algumas hipóteses, taxativamente numeradas no CPC/2015”. Na esteira desse entendimento, transcrevo, por oportuno, os seguintes ensinamentos contidos na doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, § 1.o) e agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.”[2] - grifei Nesse mesmo sentido, já se posicionou esse e. TJDFT, conforme depreende-se da leitura da ementa a seguir: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. PRODUÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O cabimento do Agravo de Instrumento encontra seu rol taxativo nas disposições do art. 1.015 do NCPC, não cabendo interpretação extensiva para sua admissibilidade contra decisão que defere ou não a produção de prova. Nos termos do §1o do art. 1.009 do CPC/15, não são cobertas pela preclusão as decisões interlocutórias que não comportarem o recurso de agravo de instrumento. Neste particular, recurso não conhecido. (...)." (Acórdão 1055282, 07061551620178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2017, publicado no DJE: 3/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nossos. “AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. Conquanto se saiba que a instrução probatória constitui direito fundamental ao devido processo legal, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas é espécie de provimento judicial não enquadrado como julgamento parcial do mérito - hipótese do inciso II do artigo 1.015 do CPC. Por conseguinte, o não cabimento do agravo de instrumento impede a preclusão suscitada nesta via recursal, autorizando a sua discussão em sede de preliminar do recurso de apelação eventualmente interposto contra a decisão final (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1111358, 07040494720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nossos. Outrossim, cumpre ressaltar que, consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser argüidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, § 2o, NCPC). Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem e, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. I. Carmelita Brasil Relatora [1] - Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2078. [2] - MARINONI, Luiz Guilherme et al. O Novo Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Pág.525.